Tribunal: STF
Processo: ARE 1021153
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 280/STF. ORDEM DE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC.



    II – A análise da tese versada no recurso extraordinário demanda a interpretação de normas locais, o que é vedado pela Súmula 280/STF.



    III – É desnecessário aguardar-se o julgamento do recurso especial pelo STJ quando o extraordinário não possuir condições de admissibilidade. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.